Tribunal: TJMT
Processo: 0002123-36.2015.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002123-36.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONAIR ARAUJO DOS SANTOS (VÍTIMA), WAGNER XAVIER SOBRINHO - CPF: 051.011.731-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO QUE O RÉU AGIU DE FORMA IMPRUDENTE – VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E ULTRAPASSAGEM INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando demonstrado nos autos que o acusado conduzia o veículo em velocidade acima da permitida para estrada na zona rural, ultrapassando de forma indevida, logo, a conduta imprudente do réu ocasionou acidente automobilístico que resultou na morte da vítima que estava de passageiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Wagner Xavier Sobrinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo n.
2123-36.2015.811.0010
, código 67659, que condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/97).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição consubstanciada na atipicidade da conduta, uma vez que o acusado não agiu com imprudência (Id. 32822482).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da decisão recorrida (Id. 32822483).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 34809982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado
Wagner Xavier Sobrinho
como incurso na sanção do art. 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)

01o FATO.

No dia 04 de junho de 2015, na via pública, precisamente no “prolongamento” da Avenida Zé de Bia, nas proximidades da “Fazenda Olho D'água”, zona rural desta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado WAGNER XAVIER SOBRINHO, com consciência e vontade conduziu o veículo automotor Volkswagen Gol, ano/modelo 2004/2005, cor prata, placa KAH 4546, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Com efeito, no dia dos fatos, o denunciado, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, conduziu o veículo automotor Volkswagen Gol, ano/modelo 2004/2005, cor prata, placa KAH 4546 pela via pública acima mencionada, oportunidade em que envolveu-se em acidente automobilístico, causando, assim, a morte do ofendido Ronair Araújo dos Santos e lesões corporais na vítima Stefani Luz de Assis (não representou contra o denunciado).

02o FATO.

No dia 04 de junho de 2015, na via pública, precisamente no “prolongamento” da Avenida Zé de Bia, nas proximidades da “Fazenda Olho D'água”, zona rural desta cidade e Comarca de Jaciara (estrada que liga a cidade de Jaciara a Dom Aquino), o denunciado WAGNER XAVIER SOBRINHO praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, matando a vítima Ronair Araújo dos Santos.

Apurou-se que, na ocasião dos fatos, o denunciado, mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, conduziu o veículo automotor Volkswagen Gol, ano/modelo 2004/2005, cor prata, placa KAH 4546 pela via pública com mais 04 (quatro) pessoas no interior do automóvel, ocasião em que o implicado realizou uma ultrapassagem indevida, vez que havia um quebra-molas na estrada, sendo certo que, ao passar pela lombada em alta velocidade, o pneu traseiro do veículo estourou.

Consta dos autos que, nesse momento, o denunciado perdeu o controle da direção do veículo e o automóvel colidiu com a vegetação às margens da estrada, passando logo em seguida a capotar.

Em decorrência do capotamento, a vítima Ronair Araújo dos Santos foi arremessada para fora do veículo e sofreu as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de f. 06/10, que foram a causa de sua morte.

Às f. 24/39, o laudo pericial do local do crime concluiu inequivocamente que ‘A causa determinante do acidente foi a derivação à esquerda efetuada pelo condutor do veículo, por motivo que não se pode precisar e que resultou em saída da pista e capotamento do veículo (...)’.

Outrossim, a vítima Stefani Luz de Assis também sofreu lesões graves em decorrência do acidente, vez que perdeu a movimentação das pernas, mas não apresentou representação criminal contra o denunciado

(...)”
– Id. 32708988.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 32820986), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado apenas pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na forma do art. 302, § 1o, inciso I, do CTB, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, no regime aberto.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de reformar a sentença para que o apelado seja
absolvido
nos

termos do art. 386, inciso III, do CPP, ao argumento de que o acusado não agiu com imprudência, de modo que sua conduta é atípica.

Todavia, com a detida análise do feito, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Não obstante os argumentos depreendidos nas razões recursais, verifico que há elementos robustos nos autos que demonstram que o réu agiu com culpa.

Conforme relatado acima, o acusado estava conduzindo o veículo
Volkswagen Gol
, ano/modelo 2004/2005, cor prata, placa KAH 4546, em via não pavimentada, em direção à cidade de Dom Aquino/MT, e havia quatro passageiros (Miqueias, Estefani, Irisvânia e Ronair); ao realizar uma ultrapassagem, se deparou com um quebra-molas, além de que nessa oportunidade estourou um pneu traseiro do carro, de modo que perdeu a direção do veículo; o automóvel “capotou” e o acidente ocasionou a morte imediata da vítima Ronair e Estefani sofreu lesões corporais graves, porém não representou criminalmente o apelante.

Insta consignar de início que o recorrente estava conduzindo o veículo em via não pavimentada e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, nas estradas de vias rurais a velocidade máxima é de 60 km/h (art. 61, II, ‘c’, do CTB).

Tendo por base essa premissa, verifica-se que o acusado estava conduzindo o automóvel em
velocidade acima da permitida
para aquela localidade, pois, conforme sua própria narrativa,
“fazia média de 80 km/h”
(p. 29); o passageiro Miqueias também relatou que o réu estava conduzindo o veículo aproximadamente nesta velocidade, cerca de 70 a 80 km/h (p. 31 e mídia audiovisual de p. 199).

Consta do feito que o acusado foi realizar uma ultrapassagem e não viu que a pista apresentava um desnível – a passageira Irisvânia disse que se tratava de um quebra-molas e o passageiro Miqueias disse que era um declive –, que ocasionou “estouro” no pneu traseiro do carro e consequentemente fez com que o réu perdesse o controle do veículo, batesse e capotasse (p. 25 e mídia audiovisual de p. 199).

O próprio acusado relatou em Juízo que, no momento de ultrapassar com o carro, não viu o desnível da pista, que fez o veículo bater e estourar o pneu, de modo que perdeu o controle da direção e o carro bateu em um “barranco” e capotou (mídia audiovisual de p. 200).

Ocorre que, caso o recorrente não estivesse dirigindo em velocidade incompatível, e ultrapassado de forma indevida, conseguiria visualizar a desconformidade da pista e teria tempo hábil para reduzir a velocidade do automóvel, bem como conseguiria pará-lo após o dano do pneu, sem resultar no acidente.

Pelo que se dessume do laudo pericial realizado, havia sinais de frenagem e derrapagem no local (p. 39), de modo que mesmo freando o veículo, em razão da velocidade excessiva, não foi suficiente para conter o veículo, manter o controle da direção, e evitar o acidente fatal.

Ademais, a perícia concluiu que
“a
causa determinante do acidente foi a derivação à esquerda efetuada pelo condutor do veículo
, por motivo que não se pode precisar e que resultou em saída da pista e capotamento do veículo”
(p. 48).

Não bastasse isso, conforme as declarações do réu e dos citados passageiros, eles estavam
sem cinto de segurança
, embora seja obrigatório o uso desse aparato, conforme preceitua o art. 65 do CTB.

Neste ponto, convém destacar que o dever objetivo de cuidado é do motorista, que assume a responsabilidade pelos passageiros, de maneira que é sua obrigação verificar se todos estão observando as normas de segurança.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente desta Corte:

“APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - DENUNCIADO ABSOLVIDO NA INSTÂNCIA A QUO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PLEITEADA A CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO - COMPROVADAS A NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA - CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - SUBSITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO POR SE TRATAR DE CRIME CULPOSO - RECURSO PROVIDO. Cabe ao motorista o dever objetivo de cuidado. Ao conduzir o veículo com um passageiro, o motorista assume o dever de cuidado daqueles que estão no veículo. É sua obrigação observar se todos os conduzidos estão seguindo as normas de segurança, sob pena de ser negligente para com a segurança de pessoas que estão sob sua responsabilidade. Por conduzir o veículo de forma imprudente e não ter exigido que o passageiro usasse o cinto de segurança, a responsabilidade pela colisão e pela morte da vítima recai sobre o motorista. Uma vez comprovadas a negligência e a imprudência do condutor, a condenação é medida que se impõe. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, por se tratar de crime culposo, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos.”
(TJMT, N.U 0000219-72.2010.8.11.0004, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18.9.2013, publicado no DJe 24.9.2013).

Assim, observa-se que o acusado quebrou o dever objetivo de cuidado, ao agir de forma imprudente, conduzindo o veículo acima da velocidade permitida pela via e realizando ultrapassagem de forma indevida, condutas que deram ensejo ao acidente automobilístico que resultou na morte da vítima Ronair.

Diante de tais considerações, entendo pela manutenção da sentença condenatória, uma vez que o apelante não agiu com a prudência necessária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020